Tribunal: CARF
Processo: 10865.002931/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002931/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.110 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de dezembro de 2023
Recorrente
FER-ALVAREZ PROD SIDERURGICOS IND E COM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/03/2005, 01/11/2005 a 30/11/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições devidas pelos segurados contribuintes
individuais a seu serviço.
RELEVAÇÃO DA MULTA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de relevação da penalidade aplicada quando não
demonstradas a correção da falta e a primariedade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002931/2008-91
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.110 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10865.002931/2008-91

Relatório
Cuida o presente de lançamento (DEBCAD 37.152.268-4) para cobrança de multa
por ter a empresa deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições
dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu serviço -
CFL 59.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 11/15.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 131/139.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro I/RJ
julgou-o procedente às fls. 205/210, por meio do acórdão a seguir ementado:
Assumo: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/O4/2003 a 31/03/2005, 01/11/2005 a 30/11/2005
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações,
as contribuições devidas pelos segurados contribuintes individuais a seu serviço.
RELEVAÇÃO DA MULTA. INDEFERIMENTO.
lndefere-se o pedido de relevação da penalidade aplicada quando não demonstradas a
correção da falta e a primariedade.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 214/223.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de julgamento de impugnação em
11/11/10 (fl. 213) e apresentou seu recurso tempestivamente em 8/12/10 (fl. 214). Preenchido os
demais pressupostos para a sua admissibilidade, dele conheço.
Do mérito.
Consoante se extrai do relatório fiscal, a multa foi aplicada em virtude de a
empresa ter deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuintes dos
segurados individuais a seu serviços. Confira-se:
No curso da ação fiscal no contribuinte, acima referido, constatou-se que o mesmo
deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados contribuinte individual a seu serviço.
A multa foi agravada por ter, o autuante, identificado a reincidência da conduta a
que dispõe o artigo 290, V, do RPS.
Vale registrar que conforme esclarece o autuado em seu recurso, houve o
recolhimento da obrigação principal constituída por ocasião da mesma ação fiscal. Veja-se o
seguinte excerto:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.110 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10865.002931/2008-91

Sem qualquer respaldo jurídico ou lógico, o esclarecimento constante da r. decisão no
sentido de que a interessada não questionou a pratica da infração, na verdade a
Recorrente foi surpreendida e não concordou com o levantamento, o fato de não
questionar e ter recolhido os valores levantados se deu por meras considerações e
conveniência.
Nesse sentido, tratando-se de obrigação acessória associada à principal já extinta
por pagamento, reputo por superada a verificação acerca da procedência, ou não, do lançamento
no que toca à corresponde obrigação principal.
Voltando ao recurso do sujeito passivo, pode-se notar que sua defesa resume-se ao
pleito de relevação da multa, além de sustentar seu suposto caráter confiscatório e a violação do
princípio da capacidade contributiva.
Pois bem. Não há controvérsia acerca da subsunção do fato à hipótese de
incidência da multa, tanto é assim, que houve o recolhimento da obrigação principal não
arrecadada mediante desconto.
Examinando-se as razões de decidir da decisão desafiada, que contempla toda a
tese de defesa posta no recurso sob análise, não vejo reparos a serem promovidos em sua
conclusão, motivo pelo qual a confirmo e a adoto em sua integralidade, na forma do § 3o do
artigo 57 do RICARF. Confira-se:
“6. Preliminarmente cabe destacar que, nos termos do artigo 48 da Lei n°
11.547/2007, fica mantida, enquanto não modificados, pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, a vigência dos atos normativos e administrativos editados pela
Secretaria da Receita Previdenciária, pelo Ministério da Previdência Social e pelo
INSS, relativos à administração das contribuições previdenciárias previstas nos
artigos 2° e 3° da citada Lei.
7. A impugnação, apresentada em 29/09/2008 é tempestiva e reúne os demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dela conheço.
8. Não obstante os argumentos apresentados pela impugnante' em sua peça
defensiva, os mesmos não são eficazes para ilidir o procedimento fiscal, como
veremos a seguir.
9. Consoante Relatório Fisc_a1 da Infração (fls. 10/12), constatou-se que o
contribuinte deixou de arrecadar, mediante desconto, as contribuições devidas por
segurados contribuintes individuais incidentes sobre suas remunerações,
configurando-se assim a infração ao artigo 4°, da Lei n° 10.666/2003.
Lei 10. 666/2003.
"Art 4 ” Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o
valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia dois do mês
seguinte ao da competência.
10. Importante esclarecer que a interessada não questiona a prática da infração,
mas tão somente alega que não ocorreu qualquer dúvida quanto à constatação dos
valores recolhidos à Previdência Social, requerendo a relevação da multa aplicada
com fulcro no artigo 291, § 1° do Decreto n° 3.048/1999.
11. Trata 0 presente processo de litígio tributário, em que se discute a ocorrência
de infração a uma obrigação acessória por deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto, as contribuições devidas por segurados contribuintes
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.110 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10865.002931/2008-91

individuais incidentes sobre suas remunerações (Lei n° 10.666/2003, artigo 4°),
não se confundindo com a obrigação principal de recolher o tributo, cuja previsão
está assentada no artigo 113, §1°, do CTN.
12. Assim, cumpre ressaltar que o cumprimento da obrigação principal
(recolhimento das contribuições devidas) não afasta a obrigatoriedade do
cumprimento das obrigações acessórias, nem a respectiva punibilidade, em caso
de seu descumprimento, tendo portanto o Auditor-Fiscal procedido na forma
estabelecida pela legislação, como estabelece o artigo 293 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99, in verbis:
“Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes. " (Redação
alterada pelo Decreto n" 6.103, de 30/04/07)
13. Quanto ao pedido para que a multa seja relevada, temos que consoante o
Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, a impugnante incorreu na circunstância
agravante da reincidência genérica (Auto de Infração n° 35.532.197-1, baixado
por pagamento em 27.03.2003), fato que impede a relevação da multa aplicada,
mesmo que se tivesse corrigido integralmente a infração cometida no prazo de
impugnação. Por outro lado, a impugnante não demonstrou a correção da falta, o
que constituiria em circunstância atenuante da penalidade aplicada, a teor do
artigo 291, do Regulamento da Previdência Social (vigente à data da
impugnação), aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999 e, por tratar-se de prazo
preclusivo, a teor do disposto no artigo 16, § 4° do Decreto n° 70.235, de
06/03/1972, a apresentação de prova documental deveria ser feita juntamente com
a impugnação:
Art 291 .Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação alterada pelo
Decreto n" 6. 032, de 12/02/07). (grifei)
14. No que tange à gradação da multa realizada pelo Auditor-Fiscal, verifica-se a
existência da prática de nova infração a dispositivo da legislação, dentro de cinco
anos da data em que se tomou irrecorrível administrativamente a decisão, ou seja,
do trânsito em julgado, pelo que procede a elevação em 2 (duas) vezes o valor da
multa, em razão da reincidência genérica prevista no artigo 292, IV, do RPS,
atualizado pela Portaria MPS/MF n° 77/2008, resultando portanto no valor de R$
2.509,78.
14.1. Na presente autuação, temos a prática de nova infração em datas anteriores
(referentes às competências 01/2003 e 02/2003) e posteriores (referentes às
competências 03/2003 a 11/2005) a cinco anos da data do trânsito em julgado
administrativo (27/03/2003) do auto de infração correspondente à infração
anterior (AI n° 35.532.197-1), todavia como a multa é fixa, não haverá alteração
no seu valor ao se excluir da reincidência as competências 03/2003 a 11/2005.
15. Quanto às alegações de que a multa é confiscatória, cumpre esclarecer que ao
contrário do que entende o impugnante, no âmbito do procedimento
administrativo tributário cabe exclusivamente verificar se o ato praticado pelo
agente do Fisco está, ou não, conforme a legislação, sem emitir juízo da
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.110 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10865.002931/2008-91

legalidade ou constitucionalidade das normas jurídicas que embasam aquele ato.
Nesse aspecto, a jurisprudência administrativa tem o entendimento de que o
controle da constitucionalidade das leis é de competência exclusiva do Poder
Judiciário e, no sistema difuso, centrado em última instância revisional no
Supremo Tribunal Federal- art. 102, inciso I, alínea “a”, e inciso III, da
Constituição Federal.
16. Ao agente julgador cabe apreciar a legalidade e legitimidade do ato
administrativo de lançamento. Está fora da sua esfera de atribuições a análise da
constitucionalidade da exigência, o que resultaria em afronta aos Artigos 102, I, a;
106 e 108, I da Constituição Federal. Seria usurpação de função. A esfera
administrativa não é o foro adequado para esta discussão.
17. A seguir transcrevemos parte de recente julgado do TRF 2° Região, que
decide fundamentadamente pela legalidade e observância dos princípios
constitucionais dos critérios utilizados pelo Fisco para a aplicação da penalidade
correspondente à referida infração:
CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO - AGRA VO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTO DE INFRAÇÃO. DESC UMPRIMENT O DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - OMISSÃO DE DADOS NA GFIP - ARTIGO 32, IV, DA
LEI N" 8.212/91 - NÃO CARACTERIZADO EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA.
Embora haja entendimento no sentido de que multa não é tributo, podendo, desse
modo, ter efeito confiscatórío, o certo é que a norma constitucional em comento, que
proíbe o confisco, diz respeito a tributos e não a sanções, as quais têm o objetivo de dar
eficácia à atividade fiscal. Com efeito, a relação jurídica tributária é distinta da
relação jurídica sancionatória, cada qual regendo-se por princípios próprios. Dessa
forma, sendo a multa a conseqüência de um ato ilícito, é natural que ela possua certa
onerosidade que desestimule a prática deste ato; algo que os tributos, especialmente
por seu caráter lícito, não devem possuir, sob pena de estar caracterizado o confisco.
(TRF2, 4” Turma, AMS n" 2005.02.01.008355-2/ES. Relator Juiz Luiz Antonio Soares,
DJU de 10/11/2008, p. 93)
18. Esclareça-se também que tentativas de demonstrar inexistência de dolo ou
culpa são infrutíferas, quando se trata de infrações à legislação previdenciária, eis
que estas são objetivas ou de mera conduta, independendo para sua configuração a
demonstração de elementos subjetivos.
19. Dessa forma, a fiscalização, ao constatar a ocorrência de infração à legislação
previdenciária, lavrou o presente auto-de-infração, em cumprimento de seu estrito
dever legal, tendo em vista a obrigatoriedade e vinculação do ato de lançamento,
nos termos do artigo 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional- CTN.
20. Pelo exposto, a autuação em epígrafe foi lavrada na estrita observância das
determinações legais vigentes, tendo por base o que prescreve o artigo 4°,
“caput”, da Lei n° 10.666/2003.
21. Assim, diante do exposto declaro procedente o presente crédito tributário.”
Forte no exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.110 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10865.002931/2008-91

Fl. 248
DF CARF MF
Original